Tribunal: STF
Processo: RE 1395673
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS



AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 25.8.2022, o recurso extraordinário interposto pela União foi provido, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 21).



    2. Intimada dessa decisão em 5.9.2022 (e-doc. 22), a União interpôs tempestivo agravo regimental em 23.9.2022 (e-doc. 24).



    3. A agravante alega que “a tese de repercussão geral fixada por ocasião do julgamento do mencionado Tema nº 793 não abrange o medicamento/tratamento que, embora tenha registro na ANVISA, ainda não foi padronizado e incorporado à lista do SUS, para a finalidade indicada” (fl. 6, e-doc. 23).



    Argumenta que, “além de não subsistirem os óbices aplicados na decisão agravada, o caso em apreço amolda-se ao paradigma de repercussão geral do RE nº 1.366.243-RG, razão pela qual a decisão monocrática merece reforma” (fl. 10, e-doc. 23).



    Pede “a reconsideração da decisão agravada para que o presente recurso extraordinário seja conhecido e, posteriormente, submetido à sistemática da repercussão geral, com fundamento no RE nº 1.366.243-RG. Caso não seja proferido juízo de retratação, requer a inclusão do processo em pauta para o julgamento do presente agravo, reiterando-se os pedidos acima formulados” (fl. 12, e-doc. 23). 



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Este recurso deve retornar à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. Na sentença de primeiro grau, mantida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre da Seção Judiciária de Minas Gerais, assentou-se:



    “Neste ínterim, é relevante esclarecer que, ainda que a medicação objeto da lide não faça parte da relação de procedimentos dispensados pelo serviço público de saúde, o STJ, quando do julgamento do REsp. Repetitivo nº 1.657.156, fixou tese no sentido de que é possível o deferimento de medicamentos não inseridos em atos normativos do SUS, desde que patenteados, cumulativamente, os seguintes requisitos: comprovação, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste ao paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da patologia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o alto custo do tratamento prescrito; existência de registro do medicamento na Anvisa. 



    Nessa linha de intelecção, a despeito das alegações articuladas pelo réu, entendo que restou devidamente demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados pelo requerente para o tratamento contra a patologia que lhe acomete. Isso, porque o relatório médico de ID 2752976421 clarifica que o requerente é portador de insuficiência cardíaca, sendo que a ausência do uso dos medicamentos pode lhe acarretar risco de morte, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas, bem como grave comprometimento do bem-estar. Assim, tem-se que restou devidamente comprovada a imprescindibilidade dos fármacos para o tratamento da moléstia que acomete o autor. 



    Ademais, o relatório médico de ID 2752976421 revela que, antes de serem prescritos os medicamentos objetos da lide, a parte autora se submeteu ao uso de inibidores de enzima conversora de angiotensina – IECA –, betabloqueador e inibidor da aldosterona, sem êxito. Ainda, infere-se do relatório médico que os medicamentos objetos da lide são superiores aos anteriormente prescritos e que já foram esgotadas as medidas terapêuticas do SUS. Logo, nesse particular, falece razão ao requerido, restando devidamente comprovada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    Em 8.9.2022, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão agravada, de 25.8.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao paciente, na forma como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral. 



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento ao paciente até o julgamento de mérito do presente enquanto perdurar a necessidade do interessado.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora